Tribunal: STF
Processo: ADI 7332
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional, direito ambiental e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de diversos dispositivos da Lei nº 18.330 do Estado de Santa Catarina, de 5 de janeiro de 2022. Política estadual de transição energética. Parcial procedência dos pedidos veiculados.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo partido político Rede Sustentabilidade relativamente aos arts. 3º; 4º, incisos II, III e VIII; 5º, incisos II e IV; 9º, inciso III; 11; 13, parágrafo único; 14, inciso III; 16, inciso III; 17, § 3º e incisos; 20, incisos III, VI, VII e IX; 26, § 2º; 27, incisos II, IV, VI, VII e IX; 28; 29; 30; 33, inciso II, alíneas a, b e f; 34, incisos I, II, III, IV e V e §§ 4º e 5º; 38; 39 e 42, caput e parágrafo único, da Lei nº 18.330 do Estado de Santa Catarina, de 5 de janeiro de 2022, que “institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências”.



    II. Questão em discussão



    2. As diversas questões em discussão consistem em analisar i) emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, sob as balizas de pertinência temática e aumento de despesas; ii) obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento energético imposta a empresas do setor elétrico instaladas no território estadual; iii) isenção de responsabilidade por danos ambientais ao adquirente de recursos minerais provenientes de empreendimentos licenciados; iv) a política de transição energética instituída face à existência de cadeia produtiva de carvão mineral no território estadual; v) a ausência de participação social em colegiado que exerce a coordenação estratégica da transição energética no Estado de Santa Catarina, e vi) previsão de constituição de fundo com recursos financeiros provenientes de devolução dos orçamentos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas estaduais. 



    III. Razões de decidir



    3. A requerente se desincumbiu do ônus de impugnar de modo específico todos os dispositivos questionados. Preliminar rejeitada.



    4. Constatam-se a (i) pertinência temática estrita entre as emendas inseridas pelo Poder Legislativo Estadual e o conteúdo original do projeto de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo; e a (ii) não ocorrência de aumento de despesas pelos dispositivos inseridos, razão pela qual se deve assentar a constitucionalidade formal dos arts. 16, inciso III; 28; 29; 30; 38 e 39 da Lei nº 18.330/22 do Estado de Santa Catarina.



    5. O Estado de Santa Catarina, ao estabelecer que empresas geradoras, operadoras de distribuição e de transmissão de energia instaladas no respectivo ente federativo devem investir no mínimo 5% (cinco por cento) da verba destinada à pesquisa e ao desenvolvimento em projetos de desenvolvimento tecnológico relativos à utilização e/ou à destinação de subprodutos e resíduos; ao tratamento dos gases produzidos e a tecnologias de baixo carbono da combustão de carvão mineral, invadiu a competência privativa da União, conforme os arts. 21, inciso XII, alínea b; e 22, inciso IV, da Constituição, razão pela qual se impõe a declaração de inconstitucionalidade formal do § 5º do art. 34 da Lei nº 18.330/22 do Estado de Santa Catarina.



    6. Norma estadual que, a um só tempo, incentiva a aquisição de recursos minerais de operadores licenciados pelos órgãos ambientais e não afasta, de modo peremptório, a responsabilidade ambiental objetiva fixada na legislação federal. Ademais, ao prescrever que a simples aquisição de recursos minerais provenientes de empreendimentos minerários licenciados, por si só, não é causa de responsabilização, a norma coaduna-se com o ordenamento vigente eis que a mera aquisição não pode ser pressuposto da responsabilização ambiental se estiverem ausentes os demais elementos, entre os quais o nexo causal, essencial à configuração da responsabilidade. 



    7. A política de transição energética justa do Estado de Santa Catarina está em sintonia com os ditames constitucionais, seja quanto à necessária preservação do meio ambiente (art. 225), seja em relação à observância de outros comandos, tais como a garantia da livre iniciativa (arts. 1º, inciso IV; e 170), o desenvolvimento nacional (art. 3º, inciso II), a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais (arts. 3º, inciso III; e 170, inciso VII), a proteção da propriedade (arts. 5º, caput e inciso XXII; e 170, inciso II), a busca do pleno emprego (arts. 170, inciso VIII; e 6º), e a defesa do consumidor (arts. 5º, inciso XXXII; e 170, inciso V).



    8. Pela análise dos dispositivos impugnados, não se constata nenhuma teratologia apta a desnaturar o caráter transicional que a legislação enuncia, sendo legítimas as escolhas políticas específicas quanto ao ritmo e à forma de realização da política pública de transição energética.



    9. A declaração de inconstitucionalidade das normas analisadas retiraria do ordenamento jurídico as bases fundantes da política pública de transição energética do Estado de Santa Catarina, o que poderia levar, na prática, a um vácuo normativo potencialmente ainda mais danoso à proteção ao meio ambiente.



    10. O legislador estadual previu a participação da sociedade civil em um dos colegiados instituídos no âmbito da política pública, razão pela qual entendo contemplada a participação social. Não obstante, é legítima a opção por não incluir representante da sociedade civil quando da instituição de colegiados e comitês no âmbito de políticas públicas. A despeito do texto constitucional consagrar o princípio democrático (art. 1º, parágrafo único), bem como impor ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar e defender o meio ambiente (art. 225), assegurando, portanto, à coletividade o direito de participação em políticas públicas, esses dispositivos não determinam o modo, cabendo ao legislador definir a forma pela qual a participação comunitária se concretizará.



    11. A previsão abstrata de fontes de recursos não é suficiente para garantir recursos financeiros para fazer frente aos desembolsos do fundo, o que só ocorre mediante atos concretos que transfiram montantes financeiros para o referido fundo. O valor referente ao saldo da devolução voluntária dos duodécimos não utilizados, após devidamente reincorporados ao caixa único do tesouro estadual, pode ser destinado ao fundo. A análise referente à vedação da criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias ou mediante a execução direta por programação é matéria que desborda a análise do controle de constitucionalidade abstrato. 



    IV. Dispositivo e tese



    12. O Supremo Tribunal Federal conhece da presente ação direta de inconstitucionalidade e julga parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inconstitucionalidade do § 5º do art. 34 da Lei nº 18.330 do Estado de Santa Catarina, de 5 de janeiro de 2022. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 1º; 21, inciso XII, alínea b; 22, incisos IV e XII; 24, inciso VIII e § 1º; 168; 170, incisos VI; 225, § 1º, inciso VIII, e §§ 2º e 3º.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.031/PA (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 9/11/23), ADC nº 42/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/19); ADI nº 6121/DF MC (Rel. Min. Marco Aurelio, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/19); ADI nº 5.927/SC (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/23); ADPF nº 623/DF (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/7/23); ADPF nº 651/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/22); ADI nº 5.014/BA, de minha relatoria.